Tribunal: TJBA
Processo: 8054137-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054137-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: RUBENS LARANJEIRAS MALHEIROS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8000513-10.2017.8.05.0036, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologou os cálculos do credor, determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente e extinguiu a fase executiva.

A decisão recorrida entendeu que a apuração dos valores devidos decorria de mero cálculo aritmético, dispensando a necessidade de liquidação de sentença, e afastou a prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional por protesto judicial.

II. Questão em discussão

O agravante sustenta a necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor exato devido, a ocorrência de excesso de execução, a prescrição da pretensão executória e a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios.

A controvérsia envolve a adequação do cumprimento individual da sentença coletiva sem necessidade de liquidação prévia, a interrupção da prescrição pelo protesto judicial e a aplicabilidade dos juros remuneratórios sobre os valores devidos.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução não possui caráter terminativo, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O cumprimento individual da sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários não exige liquidação prévia, pois os valores podem ser apurados por cálculos aritméticos, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 723 e 724.

A prescrição da pretensão executória foi validamente interrompida pelo protesto judicial promovido pelo Ministério Público, nos termos da jurisprudência do STJ, reiniciando-se o prazo prescricional a partir dessa data.

A correção monetária deve incidir para recomposição do valor real da obrigação, conforme fixado no título executivo, devendo ser utilizada a atualização pelos índices da caderneta de poupança.

Contudo, a incidência de juros remuneratórios deve ser afastada, pois não foi expressamente prevista no título executivo judicial, sendo vedada sua inclusão em respeito à coisa julgada (CPC, art. 502).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. No cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, não há necessidade de liquidação prévia, desde que os valores possam ser apurados por cálculos aritméticos.

2. O protesto judicial promovido pelo Ministério Público tem o efeito de interromper a prescrição da pretensão executória individual decorrente de sentença coletiva.

3. A incidência de juros remuneratórios sobre os valores devidos é indevida quando não prevista no título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 502.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 723 e 724; STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891); STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035353-47.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054137-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
RUBENS LARANJEIRAS MALHEIROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição e a necessidade de liquidação prévia, bem como excluindo a incidência de juros remuneratórios, nos termos do voto do eminente Relator.